Tribunal: TJPA
Processo: 0816889-29.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816889-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JAQUELINE BORGES SILVA

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MENOR. QUADRO DE PNEUMONIA BACTERIANA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEIT
O ANTECIPATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. URGÊNCIA VERIFICADA. PROCEDIMENTOS. COBERTURA DEVIDA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE
.
DECISÃO
A QUO
REFORMADA. MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONCEDENDO A MEDIDA DE URGÊNCIA DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE AUTORA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Em se cuidando de procedimento de urgência, a negativa de cobertura da operadora de plano de saúde, sob a justificativa de o(a) beneficiário(a) se encontrar em período de carência, mostra-se abusiva, nos termos da Lei n. 9.656/1998.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0816889-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

AGRAVADA: Z.H.B.M., representada por JAQUELINE BORGES SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

em face da Decisão Monocrática (id. 17795115)

que
conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pela ora agravada,
Z.H.B.M., representada nos autos por sua genitora, JAQUELINE BORGES SILVA
.

Narram os autos de origem que a Autora, representada por sua genitora, fez a contratação do Plano de Saúde Hapvida 55 dias antes da data da exordial e que, na madrugada do dia 25/10/2023, a menor teve um quadro de
Pneumonia Bacteriana
e foi levada à emergência do HOSPITAL RIOMAR, corréu.

Frisa que, no entanto, o hospital se recusa a internar a menor alegando ainda estar em período de carência.

Argumenta que a doença causa uma grave infecção nos pulmões, atingindo as unidades de troca gasosas, podendo ocorrer o acúmulo de líquido ou pus na cavidade entre as pleuras, membrana dupla muito fina formada pela pleura visceral e pela pleura parietal, o levando a um derrame pleural, o que sinaliza a gravidade da situação, sendo necessária a imediata internação.

Requer, diante disso, a concessão da antecipação de tutela antecipada,
inaudita altera pars
, para que o juízo
a quo
determine que os Requeridos autorizem, de imediato, a internação da menor
Z.H.B.M.

Em 25/10/2023, o magistrado de plantão

indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (
Id. Num. 103000118
– autos de origem nº 0822680-58.2023.8.14.0006):

(...)
DECISÃO

Analisando cuidadosamente o pedido liminar e os documentos utilizado para instruí-lo, denoto que é absolutamente temerário conceder a liminar sem o pronunciamento ou comprovação sequer da vinculação da parte requerente com o plano de saúde da HAPVIDA, quanto ao caso da paciente, considerando a possibilidade deste juízo deferir a antecipação de tutela e determinar a internação do promovente em enfermaria de UTI ou leito médico do Hospital Privado/Público à autora sem a necessária noção acerca da gravidade, ou não, da situação médica dos outros pacientes que se encontram na fila ou mesmo sendo atendidos dentro do contratado com o plano de saúde.

Friso que não foram juntados sequer os documentos médicos mínimos e básicos pertinentes em relação a patologia da menor.

Os únicos documentos juntados são a certidão de nascimento da postulante, um foto e a carteira de trabalho da genitora.

Como é de praxe nesse tipo de processo, é necessário juntada aos autos de toda a documentação dos pacientes necessária a avaliação de cada situação: o laudo médico completo (mesmo que resumido) e original (onde consta a doença e o diagnóstico, breve histórico de saúde, o caráter de urgência, consequências para o organismo do paciente no caso de não conseguir a prorrogação da internação ou a transferência hospitalar e/ou o risco de morte, justificativa da manutenção/transferência e o tempo estimado no prolongamento da internação). No caso de transferência hospitalar o médico deve justificar o porquê da necessidade, demonstrando que o hospital em que o paciente se encontra não possui a aparelhagem e/ou tratamento de que o paciente necessita, justificando que deve ser transferido para outro estabelecimento hospitalar que comporte as suas necessidades.

No entanto, infelizmente, apesar da possível urgência do caso, não há nesse momento, a necessária probabilidade do direito no pedido, na forma como realizada.

Desta forma, resta descumprido os pressupostos previstos do artigo 300 do CPC para o deferimento da liminar/tutela de urgência, pelo menos, neste momento.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de urgência.

Intime-se. Redistribua-se a Vara Cível Competente.

Data e horário do sistema.

LUIZ GUSTAVO VIOLA CARDOSO

Juiz de Direito em Plantão

Inconformada, a Autora interpôs o presente Agravo de Instrumento alegando, em suas razões recursais (
Id. Num. 16664737
), a presença dos requisitos para a concessão da liminar.

Aduz que o artigo 35-C, da Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98), prevê a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente.

Assevera que se mostra evidente a presença do requisito da verossimilhança das alegações, com todos os exames e atestados médicos acostados aos autos, demonstrando a necessidade de internação de emergência (
Ids. Num. 16664742
– autos do agravo – e
102988799 a 102988801
– autos no 1º grau).

Alega que, quanto ao dano irreparável ou de difícil reparação, este se encontra patente, uma vez que resta cristalino que a demora da prestação jurisdicional trará prejuízos de difícil reparação à saúde da parte agravante, a qual está impedida realizar tratamento sério e urgente, correndo risco de piora em seu quadro respiratório.

Requer seja atribuído efeito ativo ao agravo, sendo deferida a tutela antecipada; no mérito, pede o provimento do recurso.

Juntou documentos.

Em 25/10/2023, o desembargador de plantão, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, concedeu a tutela de urgência, determinando que as recorridas procedessem à internação da menor, por se tratar de caso de urgência e pelo fato de o indeferimento da internação clínica ter como fundamento a carência contratual, ordenando o cumprimento imediato, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), no caso de descumprimento da obrigação (
Id. Num. 16664663
).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no
Id. Num. 16972939
.

Pede a Agravada
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, em suma, o improvimento do agravo.

A Agravada interpôs Agravo Interno no
Id. Num. 16972955
, pleiteando a reforma da decisão que concedeu efeito ativo ao Agravo de Instrumento, bem como a manutenção da decisão
a quo
.

Não houve contrarrazões ao Agravo Interno, cfe. certidão de
Id. Num. 17783671
.

Agravo de instrumento julgado, sendo provido o recurso, restando prejudicado o AGRAVO INTERNO de id. 16972955. Transcrevo a ementa (id. 17795115):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO ANTECIPATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. URGÊNCIA VERIFICADA. PROCEDIMENTOS. COBERTURA DEVIDA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Irresignada, a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. interpôs novo
AGRAVO INTERNO (id. 18217986)
contra a
decisão monocrática
que julgou provido o recurso, sustentando a impossibilidade de julgamento monocrático do feito, além de repetir os argumentos apresentados anteriormente no Agravo Interno de id. 16972955, quanto à necessidade do cumprimento da carência pela parte autora, dado haver previsão legal e contratual nesse sentido, de acordo com seu plano de referência.

Alega a irreversibilidade da medida, bem como que não pode ser obrigada a custear com a internação hospitalar, por questões de equilíbrio financeiro e contratual, devendo ser levado em consideração que a regulação da paciente para o SUS é estritamente devida.

Requereu o juízo de retratação para conhecer e prover o presente agravo interno para reformar a decisão atacada, sendo indeferido o pleito de urgência, mantendo-se a decisão
a quo
.

Na eventualidade de não haver retratação, requer-se a inclusão do feito em pauta para julgamento pela Turma, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, cfe. certidão no id. 18663405.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Esclareça-se que nos presentes autos (Agravo interno em Agravo de Instrumento) cabe analisar tão somente a existência dos requisitos legais para a concessão/manutenção da tutela em relação à pretensão da agravada, sob pena de se antecipar o julgamento de mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.

De pronto, adianto que não assiste razão à Agravante.

Ao revés do exposto nas razões recursais, o julgamento monocrático proferido por esta Relatora está em consonância ao disposto no art. 932, IV e V, alínea
“a”
, do CPC c/c o art. 133 do Regimento Interno desta Corte, estando autorizado, em demandas repetitivas, a apreciar o mérito recursal, o que é o caso das presentes ações que versam sobre a necessidade ou não de transcurso do período de carência contratual para cobertura assistencial da internação da Autora, em situação de emergência/urgência.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

No caso em comento, percebo que deve ser reformada a decisão
a quo
com o deferimento do pedido da Agravante, pois, de acordo com foto da criança em estado debilitado (
Id. Num. 16664741, Pág. 9
– autos de origem) e exames laboratoriais anexados aos autos do agravo (
Id. Num. 16664742, Pág. 1-6
), a parte autora (acometida por
Pneumonia Bacteriana
), encontra-se com sério risco de evolução com complicações graves, inclusive, de óbito, e o prazo máximo de carência para os casos de urgência e emergência é de 24 (vinte e quatro) horas, conforme o art. 12, V, da Lei nº 9.656/98:

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...)

V – quando fixar períodos de carência:

(...)

c) o prazo máximo de
vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência
.” (GRIFO NOSSO)

Sobre referido tema, transcrevo precedente do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO
. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento das questões relevantes devolvidas à Corte de origem, não consubstanciando qualquer eiva presente no art. 1.022 do CPC a tomada deposição contrária à sustentada pela parte.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência, sendo devida a reparação por danos morais.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1573989/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

Os demais Tribunais pátrios assim se manifestam acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO. URGÊNCIA VERIFICADA. PROCEDIMENTOS. COBERTURA DEVIDA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. CASO CONCRETO. 1.
Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao
Código de Defesa do Consumidor
, nos termos do artigo
35
da Lei
9.656
/98, pois envolvem típica relação de consumo. Súmula 469 do STJ. Assim, incide, na espécie, o artigo
47
do
CDC
, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Além disso, segundo o previsto no art.
51
, inciso
IV
, do
Código de Defesa do Consumidor
, a operadora de plano de saúde não pode impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem.

2.
Inaplicabilidade do prazo de carência oposto pela seguradora. Prazo máximo de carência de 24 horas para atendimentos de urgência e emergência, situação ocorrente no caso, eis que constatada pelo médico responsável pelo tratamento da parte autora. Inteligência dos arts.
12
, inciso
V
, alínea
c
, e
35-C
, ambos da Lei nº
9.656
/98. (TJ-RS – AC: 70077591519 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018).

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO E INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. REEMBOLSO INTEGRAL DOS CUSTOS DO PROCEDIMENTO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. 1. É obrigatória a cobertura do atendimento de emergência que implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente, nos termos do art.
35-C
da Lei n.
9656
/98. Tal entendimento se coaduna com o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo certo que o consumidor merece especial proteção nessa hipótese. Precedente: Acórdão n.624373, 20120110757306ACJ, Relator: ISABEL PINTO 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/10/2012, Publicado no DJE: 08/10/2012. Pág.: 312. 2. Havendo prazo de carência de 24 horas para procedimentos de urgência e emergência, consoante cláusula contratual (ID 2891923), decorrido referido lapso temporal, e comprovada a emergência do procedimento requerido pela autora por meio de relatório médico (ID 2891927), configura ato ilícito a recusa de cobertura do plano de saúde, sob exigência de carência de 120 dias a ser observada por tratar-se de procedimento cirúrgico. Isso porque, conforme documentação acostada aos autos, tratava-se de cirurgia de emergência, que, portanto, deve ser inserida nos procedimentos de urgência e emergência. Mesmo que assim não fosse, cláusula em sentido contrário seria declarada nula em razão de sua abusividade, a teor da Súmula 597 do STJ que prevê: ?A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistências médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.? 3. Diante da responsabilidade objetiva da operadora de plano de saúde, resta configurado o dever de reparação integral do dano material suportado, na quantia de R$ 19.343,45 (ID 2891929). 4. O dano moral restou caracterizado por força do ato ilícito perpetrado, que concorreu para o agravamento da situação de aflição psicológica e angústia da recorrida, que se viu desassistida do plano de saúde contratado em momento delicado, uma vez que ostentava quadro de emergência médica. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. 6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo
46
da Lei
9.099
/95. (TJ-DF 07013811020178070010 DF 0701381-10.2017.8.07.0010, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 05/02/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)

AGRAVO LEGAL. DECISÃO RECORRIDA NOS TERMOS DO ART.
557
, § 1ºA DO
CPC
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA À COBERTURA POR NÃO TER DECORRIDO O PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. TRATAMENTO EMERGENCIAL. RISCO DE CEGUEIRA. RECUSA ABUSIVA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. O C.

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado; A longa duração do tratamento (3 meses) não descaracteriza o caráter emergencial, porquanto a imediata aplicação das injeções intra-oculares com a droga anti-angiogência lucentis é necessária à manutenção da visão da segurada. Revela-se abusiva a recusa da cobertura das despesas do tratamento indicado pelo profissional médico, bem como daquelas concernentes ao custeio de injeções com a droga AVASTIN, anteriormente aplicadas, uma vez que também visava impedir a cegueira. (TJ-PE – AGC: 2973504 PE, Relator: Eurico de Barros Correia Filho, Data de Julgamento: 04/07/2013, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2013)

Para além disso, constata-se o Receituário Médico fornecido pela HAP ASSIST MED – HOSP RIO MAR (
Id. Num. 16664740
), datado de 25/10/2023, com a seguinte especificação: “
A senhora JAQUELINE BORGES SILVA, deverá afastar-se das suas atividades para acompanhar a paciente menor Z. H. B. M., de 2 anos de idade, que encontra-se em observação neste serviço, sem previsão de alta hospitalar até o momento
”.

No mesmo documento, constata-se que a CID da menor é CID-10: J18, que diz respeito a
pneumonia por microrganismo não especificado
, constando às fls.
Id. Num. 16664741 – Pág. 8
o Termo de Indeferimento da internação clínica – pediatria da menor, com o fundamento na CARÊNCIA CONTRATUAL.

Ademais, suspender a eficácia dessa decisão até o pronunciamento de mérito ensejará o
periculum in mora
inverso, eis que o perigo milita na verdade em desfavor do consumidor e não do fornecedor, na medida em que pode comprometer o seu direito à saúde e à vida, motivo este que, por si só, fundamenta o deferimento de tutela antecipada, ao contrário do que foi feito pelo juízo de origem.

Assim se manifesta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO. RISCO DE VIDA. 1. Em sede de cognição sumária, em não se vislumbrando situação que autorize a rescisão unilateral ou o rompimento do contrato, revela-se prudente a sua manutenção nos termos pactuados, presumindo-se a boa-fé das partes. 2. Hipótese em que a rescisão do contrato poderia causar prejuízos irreversíveis à saúde da parte agravante, pois portadora de patologia grave e necessita tratamento médico continuado. 3. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Art. 273 do CPC. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
. (Agravo de Instrumento Nº 70054450069, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 03/05/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO QUE DEU ORIGEM AO CONTRATO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1 - Indubitável a relação de consumo existente entre as partes e a submissão do contrato respectivo ao Código de Defesa do Consumidor, mesmo que posterior à Lei 9.656/98. 2 - Indisputável a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos para que a medida cautelar seja concedida nos termos do artigo 273, § 7º, do CPC. 3 - Deve ser mantida a cobertura integral do plano de saúde enquanto se discute a validade do cancelamento unilateral por parte da Contratada, pois a suspensão ou o cancelamento daquele, colocaria em sério risco a vida dos usuários, não devendo ser critério a se adotar. 4 - Agravo provido. (TJ-MG - AI: 10024122637622001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 31/07/2013, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2013)

Vale frisar que, como visto acima, de acordo com o art. 12, inciso V, da Lei nº 9.656/98, os planos devem prever carência de, no máximo, 24 horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.

Assim, demonstrado que, na data do atendimento, já haviam transcorrido 24 horas da assinatura do pacto, bem como a urgência ínsita à internação da paciente em razão de
pneumonia por microrganismo não especificado
, a recusa da Operadora de Plano de Saúde consiste em um ilícito civil.

Nesse sentido, julgado deste E. TJE/PA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE. ABUSIVIDADE VERIFICADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1-
Em se cuidando de procedimento de urgência, a negativa de cobertura da operadora de plano de saúde, sob a justificativa de o beneficiário se encontrar em período de carência, mostra-se abusiva, nos termos da Lei n. 9.656/1998
.

2- Desprovimento do recurso de apelação, monocraticamente, nos termos do art. 932, IV, do CPC/2015 e do art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.

(TJ-PA - AC: 00102143920128140301 PA, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 21/03/2023, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/03/2023)

Logo, em que pese a insurgência da ora Agravante, observa-se que o Juízo
a quo
ao negar a tutela provisória de urgência, não vislumbrou a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tratando-se de quadro de saúde grave, em que a recusa na internação pode agravar a situação ou inviabilizar a melhora da paciente, pelo que a decisão monocrática de minha lavra foi no sentido de reformar o interlocutório recorrido, concedendo a tutela antecipatória.

Portanto, estando presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela, escorreita a decisão monocrática que concedeu a tutela de urgência à Autora para determinar que a Requerida autorize de imediato a internação da Agravante, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de descumprimento da obrigação.

Assim, a decisão monocrática agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática de id. 17795115, nos termos da fundamentação
supra
.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2024